Tribunal: STF
Processo: Rcl 73764
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ALEGADA CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Espólio de Cristiano de Almeida Bueno, em 13.11.2024, contra decisão proferida pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Quarta Região que, ao conceder efeito suspensivo a agravo de petição e suspender a execução da Reclamação Trabalhista n. 0025066-12.2019.5.24.0005, teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232.



O caso



    2. Em 7.6.2021, o juízo do trabalho de Campo Grande/MS julgou procedente, em parte, a Reclamação trabalhista n. 0025066-12.2019.5.24.0005 ajuizada por Cristiano de Almeida Bueno contra Dismobrás Importação, Exportação e Distribuição de Móveis e Eletrodomésticos S/A e RN Comércio Varejista S/A (e-doc. 6).



    Iniciada a execução trabalhista, Cristiano de Almeida Bueno requereu, em 10.7.2023, a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face de Itamarati de Minas Participações e Empreendimentos S/A, Patrifarm - Empresa Patrimonial de Bens S/A e outros (e-doc. 7).



    Em 16.5.2024, o juízo da Quinta Vara do Trabalho de Campo Grande/MS deferiu o pedido de incidente de desconsideração de personalidade jurídica e determinou a inclusão das empresas Patrifarm - Empresa Patrimonial de Bens S/A, Itamarati de Minas Participações e Empreendimentos S/A e Guanhães S/A no polo passivo da execução:



    “Tratando-se de discussão que envolve, essencialmente, prova documental, como é o caso da desconsideração da personalidade jurídica da empresa, e diante da documentação carreada aos autos, afigura-se desnecessária a audiência de instrução e julgamento, impondo-se decidir diretamente o incidente, conforme autoriza o inciso I, do art. 355, do CPC. Rejeito. 



    O Tema 1232 (RE 1387795) cuida da ‘Possibilidade da inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de pessoa jurídica reconhecida como do grupo econômico, sem ter participado da fase de conhecimento e sem a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica’. No caso dos autos, contudo, trata-se da inclusão de sócios e administradores em razão de fraude à execução, com observância do contraditório, não sendo o caso de se determinar o sobrestamento do feito. Rejeito. (...)



    De outro giro, conforme demonstrado no documento de Id bba8ab0, as provas obtidas e compartilhadas pelo MPMG e MPBA constataram que a empresa Itamarati de Minas Participações e Empreendimentos S.A. e a Patrifarm –Empresa Patrimonial de Bens S.A. (antiga Empabe – Empresa Patrimonial de Bens S.A.) são empresas de fachada, utilizadas para desvio de patrimônio das empresas executadas e do dinheiro sonegado dos trabalhadores e das obrigações fiscais para o patrimônio pessoal dos impugnantes. 



    A Empabe/Patrifarm é proprietária da Itamarati DE MINAS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. e da Guanhães S.A. 



    Além da vasta prova documental produzida nos autos, foi demonstrado no documento de que as empresas tem Id 84fa033 como proprietários formais os membros da família (mãe e irmão) do impugnante Ricardo. As empresas possuem o mesmo endereço e o mesmo quadro de diretores presidentes. Em consulta por mim realizada nesta data nos autos n. 0010148- 35.2016.5.03.0185, em trâmite na e. 47ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte-MG (Id 0f3a55e), verifiquei que em depoimento prestado naquele juízo, a ex-diretora da empresa EMBAPE, Sra. Valéria Guimarães Conceição informou que a empresa EMPABE foi constituída para cuidar o patrimônio do sr. Ricardo, do Sr. Rodrigo e da D. Adriana. 



    O próprio impugnante Ricardo admitiu a simulação do quadro societário da empresa EMBAPE/PATRIFARM ao afirmar que o nome da sua filha Laura Nunes figurava apenas formalmente nos estatutos, circunstância que, por si, atrai a consequência do parágrafo único do art. 10-A da CLT. Também admitiu a sonegação fiscal, conforme a tela documentada na petição de Id d11646b (pág.14), fato amplamente noticiado na imprensa. 



    Enfim, ao contrário do alegado, a prova documental acostada nos autos (Id 0cb447a) é convincente e revela que os impugnantes sempre foram os principais operadores, administradores e responsáveis pelas decisões dos destinos das empresas executadas, utilizando-se, ao longo de todo o tempo, de inúmeros artifícios na implementação de fraudes aos créditos trabalhistas, em especial a utilização de testas de ferro, com o nítido propósito de se furtar às responsabilidades pelos prejuízos causados aos trabalhadores. Logo, subsiste a legitimidade e responsabilidade pelas obrigações da condenação” (fls. 2-3, e-doc. 9).



    Contra essa decisão, Itamarati de Minas Participações e Empreendimentos S/A, Patrifarm - Empresa Patrimonial de Bens S/A e Guanhães S/A interpuseram agravo de petição (e-doc. 11) e requerimento de tutela cautelar antecedente com pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de petição (e-doc. 14), deferido pelo Relator da Tutela Cautelar Antecedente n. 0024587-58.2024.5.24.0000 em 10.6.2024 (e-doc. 16).



    O Espólio de Cristiano de Almeida Bueno interpôs agravo interno (e-doc. 17).



    Em 17.9.2024, a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Quarta Região concedeu efeito suspensivo ao agravo de petição e determinou o sobrestamento da execução trabalhista até o julgamento final do Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232. Essa a ementa do acórdão:



    “AÇÃO CAUTELAR. MEIO ADEQUADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO TRABALHISTA. ARTIGO 1012, § 3º, I, do CPC. SÚMULA N. 414, I, DO C. TST. A ação cautelar é o meio adequado para atribuir efeito suspensivo a agravo de petição, nos termos do inciso I, do parágrafo 3º, do artigo 1012, do CPC e da Súmula n. 414, I, do C. TST” (e-doc. 28).



    3. O Espólio de Cristiano de Almeida Bueno ajuíza a presente reclamação e afirma que “ao julgar a ação de tutela cautelar antecedente, o Tribunal Regional da 24ª Região concedeu o efeito suspensivo ao recurso patronal por entender que mesmo com o IDPJ previamente instaurado e com a ausência de ‘identidade absoluta da matéria’, seria o caso de suspender a execução em suposta observância ao Tema 1232 - RE 1.387.795 do STF” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera que “no caso dos autos de nº 0025066-12.2019.5.24.0005, no entanto, o requerimento de inclusão dos sócios e das empresas não decorre do pedido de declaração de existência de grupo econômico, mas sim de desconsideração da personalidade jurídica” (fl. 7, e-doc. 1).



    Insiste que, “mesmo que se entenda pela presença do instituto do grupo econômico no caso (o que sequer foi requerido), este Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido que não há estrita aderência ao Tema nº 1.232 na hipótese de responsabilização de integrante de grupo econômico precedida pela instauração de IDPJ – como é o caso paradigma” (fl. 8, e-doc. 1).



    Requer o deferimento de justiça gratuita.



    Requer medida liminar “para que seja imediatamente suspenso o ato impugnado, qual seja, a decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo de petição interposto na ação trabalhista de nº 0025066-12.2019.5.24.0005 e suspendeu a execução, a fim de se evitar dano irreparável à parte reclamante” (fl. 13, e-doc. 1).



    Pede, no mérito, seja julgada “procedente a presente reclamação, cassada a decisão do Tribunal a quo, para que seja determinado o prosseguimento da execução com o consequente prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, bem como das medidas de restrições já deferidas” (fl. 13, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    5. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    6. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao sobrestar execução trabalhista em razão de inclusão, no polo passivo, de empresas integrantes de grupo econômico que não participaram do processo de conhecimento, a autoridade reclamada teria descumprido a determinação de suspensão nacional proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG (Tema 1.232).



    7. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos questionados.



    Busca-se por essa ação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    8. Em 25.5.2023, o Ministro Dias Toffoli determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, versando sobre inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista, sem que tenha participado do processo de conhecimento 
(RE n. 1.387.795-RG, Tema 1.232, DJe 26.5.2023), nos seguintes termos:



    “Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Rodovias das Colinas S.A. ,com fundamento no art.102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, contra acórdão mediante o qual o Tribunal Superior do Trabalho entendeu ser possível a inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista,sem que ela tenha participado do processo de conhecimento. 



    Em 9/9/22, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos (eDoc.83), dando ensejo ao Tema n. 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, fixado nos seguintes termos:



    ‘Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide,na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.’ (...)



    No caso dos presentes autos, discute-se a ‘possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento’ (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do 
art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil – que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente , acerca dos requisitos, específicos e precisos , que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução).



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica.



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário” 
(DJe 26.5.2023).



    9. A Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Quarta Região concedeu efeito suspensivo ao agravo de petição e sobrestou a execução da Reclamação trabalhista n. 0025066-12.2019.5.24.0005 até o julgamento final do Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232. Foram fundamentos do voto do Relator:



    “O Pleno desta Corte, em julgamento de mandado de segurança impetrado pela requerente ITAMARATI DE MINAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A, já se manifestou no sentido de que a questão a ser debatida nos presentes autos não possui, de fato, identidade absoluta com a matéria objeto do Tema 1232 (RE 1387795). Apesar disso, deliberou: 



    ‘No caso dos autos originários, denota-se que a própria autoridade coatora, inicialmente, entendeu que a matéria fática discutida se amoldava à questão debatida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.232 de Repercussão Geral, por restar configurado o grupo econômico entre as empresas. 



    Contudo, em decisão proferida em momento posterior (ID. 5a8959d), a magistrada mudou seu entendimento, por entender que a impetrante, na verdade, apenas fazia parte do patrimônio dos sócios das empresas executadas, havendo sido criada para ocultação de patrimônio, fato este que não atrairia a incidência do Tema 1.232, possibilitando, por conseguinte, o bloqueio cautelar de recebíveis de aluguéis pertencentes à impetrante.



    Ocorre que, em uma interpretação teleológica, infere-se que a determinação de suspensão dos processos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.232 de Repercussão Geral tem como objetivo justamente coibir decisões judiciais que possam atingir terceiros por dívidas contraídas por outrem, sem a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa e, por conseguinte, do devido processo legal, sendo este justamente o caso dos autos. 



    Destarte, embora a questão a ser debatida na Suprema Corte não possua identidade absoluta de matéria com a questão objeto da impetração, é certo que há muita similaridade entre estas, podendo haver interpretações sob mais de uma ótica, fato este que torna indispensável cautela por parte do magistrado condutor da execução trabalhista, mormente no tocante à determinação de expropriação de patrimônio de uma das partes envolvidas’ (Proc. 0024651-05.2023.5.24.0000-MSCiv, Tribunal Pleno, Rel. Des. Tomás Bawden de Castro Silva. j. 23.5.2024).’ 



    De fato, ainda que a inclusão das requerentes tenha ocorrido em razão de fraude, de todo modo, a problemática debatida pelo STF se conserva: a possibilidade de constrição patrimonial de parte alheia ao processo de conhecimento. 



    Assim, dada a similaridade a autorizar a aprofundada apreciação do pleito, verifica-se o fumus boni iuris, bem como o periculum in mora, decorrente da permanência da indisponibilidade de bens e restrições impostas às requerentes” (fl. 10, e-doc. 28, grifos nossos).



    A autoridade reclamada assentou se tratar, na espécie dos autos, de inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de empresas que não participaram da ação de conhecimento, pelo que deu cumprimento ao que determinado pelo Ministro Dias Toffoli no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232.



    10. Os Ministros do Supremo Tribunal Federal têm negado seguimento a reclamações análogas à presente e que têm como beneficiárias as empresas Itamarati de Minas Participações e Empreendimentos S/A, Patrifarm - Empresa Patrimonial de Bens S/A e Guanhães S/A por existir adequação entre o paradigma invocado e a decisão apontada como reclamada. 



    O Ministro Edson Fachin, na Reclamação n. 72.596/MG considerou que a decisão reclamada se limitou a aplicar a ordem de suspensão nacional dos processos que cuidam da matéria posta no Tema 1.232 da repercussão geral:



    “Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento o equívoco na aplicação da ordem de suspensão proferida nos autos do RE 1.387.795, de relatoria do Ministro Dias Toffoli. No entanto, não me parece cabível o distinguishing pretendido pela reclamante. No caso concreto, o Juízo reclamado assentou expressamente que a reclamante intenta o reconhecimento de grupo econômico. Eis os fundamentos do ato reclamado (eDoc. 6): (...).



    Nesse contexto, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que a decisão reclamada se limitou a aplicar ao caso dos autos a ordem de suspensão nacional dos processos que versam sobre a matéria discutida no Tema 1.232 da repercussão geral. Muito embora a possibilidade de revisão do ato reclamado possa viabilizar-se diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, essa não é a hipótese dos autos, pois os argumentos constantes da reclamação não evidenciaram possível erro ou má aplicação do tema invocado. No caso, ao contrário do que asseverado pela parte reclamante, os fundamentos que embasam a decisão reclamada guardam harmonia com as premissas fixadas por esta Corte no Tema de repercussão geral” (Rcl n. 72.596/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 30.10.2024, grifos nossos).



    Em 30.9.2024, o Ministro Flávio Dino, Relator, decidiu pela adequação do caso posto na Reclamação n. 71.850/AM e a suspensão determinada no Tema 1.232:



    “Discute-se, na presente reclamação, se a suspensão de execução para responsabilização de empresas, que foram incluídas no polo passivo da execução em virtude de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sem ter participado da fase de conhecimento, teria violado a decisão do Ministro Relator no RE n. 1.387.795 (Tema n. 1.232 de RG). 



    Nesta oportunidade, destaco o paradigma apontado. O Supremo Tribunal Federal discute no Recurso Extraordinário n. 1.387.795 a possibilidade de inclusão, no polo passivo da execução trabalhista, de pessoa jurídica reconhecida como integrante de grupo econômico, sem que tenha havido participação na fase de conhecimento: Tema 1232 - Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento. 



    Ressalto que a tese ainda não foi fixada, pois o Recurso Extraordinário encontra-se com julgamento pendente. 



    Destaco ainda que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    Em sequência, quanto ao paradigma do Tema n. 1.232, verifico que a decisão reclamada suspendeu a execução trabalhista quanto a empresas incluídas em fase de execução, sem que elas tenham participado do processo de conhecimento, demonstrando, portanto, a adequação da hipótese ao paradigma apontado. 



    Desse modo, no caso em análise, verifico adequação entre o ato reclamado e o paradigma invocado, que em decisão interlocutória determinou a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema n. 1.232, até o julgamento definitivo desse recurso extraordinário” (Rcl n. 71.850/AM, Relator o Ministro Flávio Dino, decisão monocrática, DJe 1º.10.2024, grifos nossos).



    Também nesse sentido a Reclamação n. 72.593/MG, Relator o Ministro Flávio Dino, decisão monocrática, DJe 11.10.2024.



    11. Quando a decisão reclamada funda-se em alegação de integração de grupo econômico ambas as Turmas deste Supremo Tribunal entendem pela ausência de teratologia na aplicação da suspensão determinada no Recurso Extraordinário n. 1.387.795, Tema 1.232. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 1.387.795/MG). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia. II - É improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, porquanto os fundamentos os quais basearam o julgamento do RE 1.387.795/MG - Tema 1.232 são aplicáveis ao caso concreto. III - Observou-se que controvérsia existente nos autos originários diz respeito à possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento. IV - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. V- Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 67.003-AgR/SP, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 9.5.2024, grifos nossos).



    “Agravo regimental em reclamação. Execução trabalhista. Inclusão no polo passivo de empresa que não integrou o processo na fase de conhecimento. Tema nº 1.232 da Repercussão Geral. Sobrestamento nacional de processos. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Prosseguimento da marcha processual. Procedência da reclamação. Fundamentos não infirmados. Não provimento do regimental. 1. Conforme assentado na decisão agravada, a ordem de sobrestamento nacional de processos que versem sobre a questão em debate no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral tem o condão de sobrestar as execuções em curso em face de empresa que não tenha participado do processo de conhecimento e cuja inclusão no polo passivo, na fase de execução, funda-se tão somente na alegação de integrar grupo econômico, a fim de se preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes. 2. Não escapa à medida o prosseguimento da marcha processual para o exame de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, razão pela qual o ato reclamado, na espécie, incorreu em afronta à autoridade da decisão proferida pela Suprema Corte. 3. Com efeito, é dever dos demais órgãos do Poder Judiciário aguardar pronunciamento definitivo do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a temática, após o qual terão a responsabilidade de concretizar a tese de observância obrigatória. 4. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 63.896-AgR/RJ, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.3.2024, grifos nossos).



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 1.232 da Repercussão Geral. Empresa incluída na fase executória por formar grupo econômico com a empresa devedora. Ordem de suspensão nacional de processos. Aplicação. Reclamação julgada parcialmente procedente. Agravo regimental não provido. 1. A conjuntura de imposição de impedimento formal ao desenvolvimento, no âmbito da Justiça do Trabalho, do debate acerca de matéria constitucional submetida à análise do STF na sistemática de precedentes obrigatórios não constitui obstáculo à concretização da tese de repercussão geral ou do entendimento vinculante firmados pelo STF. Precedentes. 2. A ordem de sobrestamento nacional de processos que versem sobre a questão em debate no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral tem o condão de sobrestar as execuções em curso contra empresa que não tenha participado do processo de conhecimento e cuja inclusão no polo passivo, na fase de execução, se funde tão somente na alegação de integrar grupo econômico, a fim de se preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes. 3. Não estando exaurida a execução 'ou seja, estando pendentes atos executivos contra empresa que não tenha participado da fase de conhecimento', há processo alcançado pela ordem de suspensão nacional exarada no Tema nº 1.232 da RG, garantindo-se, assim, a segurança jurídica e a solução uniforme para os processos sobre idêntica temática. 4. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 67.831-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.8.2024, grifos nossos).



    O reclamante não logrou demonstrar teratologia na aplicação da suspensão nacional determinada no Tema 1.232 da repercussão geral pelo Tribunal de origem e pretende a análise fática dos autos de origem em sede de reclamação.



    Não se comprovando teratologia no acórdão reclamado e inexistente descompasso entre o que nele decidido e a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, tem-se o descabimento da reclamação. 



    14. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º 
do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica dos beneficiários da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora